Tribunal: TJBA
Processo: 8050183-47.2025.8.05.0000
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8050183-47.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JADISON RIBEIRO DA SILVA Advogado(s): EMENTA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. RECORRIDO DENUNCIADO POR SIMULAÇÃO DE AUTORIDADE PARA CELEBRAÇÃO DE CASAMENTO, ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA TÉCNICA E MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. FATOS PRATICADOS NO ANO DE 2016. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso Ministerial que requer a reforma da decisão proferida nos autos da ação penal originária, a fim de que seja decretada a prisão preventiva do recorrido, para assegurar a aplicação da lei penal. 2. A prisão preventiva constitui medida excepcional que exige a demonstração concreta dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, não bastando meras conjecturas ou presunções. 3. O regular prosseguimento do feito, com a participação efetiva do réu no processo, sem indícios concretos de evasão, afasta a alegação de necessidade da prisão para garantia da aplicação da lei penal. 4. Tendo o acusado se manifestado nos autos através de defesa técnica constituída, comprovado residência fixa e sendo revogada pelo juízo a quo medida cautelar diversa da prisão, anteriormente imposta, não se justifica a decretação da custódia preventiva. 5. Ademais, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos invocados, sem que houvesse notícias de fatos novos que justifiquem a decretação da medida extrema, impede a sua decretação. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. EMENTA Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso criminal em sentido estrito nº 8050183-47.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, sendo recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e recorrido JADISON RIBEIRO DA SILVA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. 6